Tribunal: STF
Processo: RE 1514095
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, condenou o Estado do Rio de Janeiro a pagar ao servidor, ora recorrido, o adicional de insalubridade no percentual de 20% do vencimento base. (eDOC 7 – ID: c3c7dad6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, 7º, IV, 37, X, 39, § 3º, 93, IX, e 144, § 9º, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: 806b94a2)



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, que o acórdão recorrido não teria enfrentado os relevantes argumentos do recorrente, os quais certamente influenciariam no julgamento do mérito, em clara inobservância aos artigos 489, § 1º, do Código de Processo Civil em vigor.



    Cita-se o precedente firmado no julgamento da ADI 5.404 por esta Corte no sentido de que “o deferimento do adicional de insalubridade, a exemplo do adicional noturno, configuraria remunerar atividades próprias do cargo, o que implicaria em burla ao regime de subsídio instituído no §9° do art. 144 da CRFB”. (eDOC 11 – ID: 806b94a2, p. 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    Em consulta à jurisprudência desta Corte, observa-se que, desde a época em que vigia a Constituição de 1946, o STF já havia consolidado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário reajustar os vencimentos dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, sendo necessária a edição de lei para tal finalidade.



    A esse propósito, cito trecho do voto proferido pelo Min. Ribeiro da Costa, no RE 47.340, Pleno, DJ 26.10.1961, que bem elucidou a questão:



    “Tem-se por evidente a distorção do princípio da isonomia em que se fundou o acórdão recorrido para justificar a assemelhação de vencimentos concedida pela Lei n. 4, de 1959, art. 1º, contrariando, assim, conceituação jurisprudencial incontendível, no sentido de que o Poder Judiciário não pode usurpar funções legislativas, corrigindo e substituindo, determinações legais. Sem dúvida, não cabe ao Poder Judiciário, transcendendo a área de sua atividade específica, atingir a dos demais Poderes, de que é instrumento de controle, vedando-se-lhe, pois, tomar-lhes o lugar ou substituir-lhes a iniciativa, para corrigir, ampliar ou eliminar dispositivos legais expressos, criar novos cargos ou aumentar vencimentos.” (grifo nosso)



    Atualmente, a Constituição de 1988, em seu artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para a revisão da remuneração de servidores públicos. Retomo o texto do referido artigo:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;” (grifo nosso)



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339/STF, com o seguinte teor: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.



    Reforço que, em 28.8.2014, o teor da Súmula 339/STF ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE 592.317/RJ, Tema 315 da repercussão geral, de minha relatoria, ocasião na qual o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Como demonstrado, há muito já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339/STF na Súmula Vinculante 37/STF.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Ministro Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    No caso em análise, a controvérsia remonta ao percentual do adicional de insalubridade a ser pago ao servidor recorrido, Perito Papiloscopista da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal de origem, com fundamento no princípio da isonomia, deferiu percentual de 20% sobre o vencimento base do servidor, considerando que a Administração Pública já havia concedido percentual semelhante a outros servidores do mesmo quadro. Nesses termos, colho trecho da sentença mantida por seus fundamentos:  



    “Alega a parte autora que é papiloscopista, integrante do quadro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e que recebe mensalmente a parcela denominada “adicional de insalubridade”, no valor de R$33,28 correspondente à alíquota de 20% sobre o vencimento dos servidores integrantes da área da saúde, categoria da classe C. Assim, sob o fundamento de inobservância da legislação competente e, ainda, do reconhecimento pelo réu em casos análogos pela via administrativa, pretende a fixação do adicional correspondente a 20% do seu vencimento, além da diferença dos valores pretéritos. O réu, por sua vez, alega que os policiais não podem receber adicionais que remunerarem atividades próprias do cargo, tendo em vista a disciplina é remuneratória estabelecida no §9° do art. 144 da CRFB, bem como que eventual obrigação reconhecida em título executivo judicial se mostraria inexigível, eis que fundado na aplicação de ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição. 



    (...)



    Contudo, verifica-se, pelos documentos apresentados com a inicial, que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu, de fato, pela via administrativa, o direito de servidor integrante da mesma classe, categoria e lotação do autor, a receber o adicional de insalubridade correspondente a 20% sobre seu vencimento base. 



    E se é assim, em observância ao princípio da isonomia, a parte autora faz jus ao adicional nos moldes pretendidos. Neste sentido, o aresto:



    (...)”. (eDOC 3 – ID: b249745e, p. 1-3)



    Dessa forma, percebe-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer o percentual de 20% do salário base para o pagamento do adicional de insalubridade com base na isonomia, viola o disposto na Súmula Vinculante 37/STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da isonomia. Vedação. Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 769.864-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.3.2016)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO E CHEFIA. PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES APENAS EM PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.522/1996. PRECEDENTES. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.246.677-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.4.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. LEI DISTRITAL Nº 5.105/2013. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, 4º, I, 37, CAPUT, 93, IX, 205, 206, V, E 227, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Na esteira da Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.287.126-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2023)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/ art. 21, § 1º, do RISTF), para, cassando o acórdão recorrido, indeferir os pedidos da petição inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente